Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. BIÓLOGO DA DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova, com a atribuição de notas a candidato, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 632853/CE, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Os documentos acostados não são suficientes para demonstrar que as questões impugnadas contêm ilegalidade. Não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios do edital na correção da prova discursiva do candidato.
4. Decisão que indefere a tutela de urgência requerida confirmada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.